Tribunal: STF
Processo: HC 245118
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva ante a suposta prática crime versado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    O impetrante diz ter questionado nas instâncias ordinárias “ a ilicitude das provas obtidas por meio de busca pessoal e veicular, bem como de todas as que dela decorreram e, por conseguinte, que fosse determinado o trancamento da ação penal.” 



    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça, tendo o relator do HC 886743/SC não conhecido da impetração.



    Alega o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal decorrente do julgamento monocrático do relator relativamente a agravo interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus. 



    Requer, ao final:



    “A) O recebimento desta ação mandamental com os documentos que a acompanham, a autuação, o registro e o processamento válido; 



    B) Seja dispensado o pedido de informações, por estar a presente devidamente instruída e por ser o processo principal eletrônico, concedendo-se a ordem liminarmente e depois em definitiva para anular a decisão proferida às fls. 226 a 230 e ser determinado ao Relator que encaminhe o agravo regimental lá interposto para julgamento pelo colegiado da 5ª Turma do STJ. Por tal aspecto (ilegalidade do STJ), pugna-se pela revogação da prisão preventiva ou substituição do encarceramento preventivo por medidas cautelares diversas do cárcere; Página 11 de 11 



    C) Acolhido ou não o pleito liminar, no trâmite regular do feito (julgamento de mérito), após de colhidas as informações da autoridade coatora e ouvida a Douta Procuradoria de Justiça, roga-se o acatamento da presente pelos fundamentos apresentados, com a concessão da ordem impetrada, nos termos ventilados neste writ; 



    D) Outrossim, requer-se que este pleito seja analisado, inclusive, sob a ótica da concessão de ofício.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trechos da decisão monocrática combatida (edoc. 2, p. 227/229):



    “Adianto que é imperiosa a reconsideração da decisão anterior no tocante ao óbice da reiteração. 



    No HC n. 877.252 - SC, embora tenha sido ventilada superficialmente a nulidade da busca veicular, a matéria não foi examinada na decisão publicada em 2/2/2024 em razão da necessidade de se aguardar pronunciamento por parte das instâncias ordinárias, que se perfectibilizou no presente habeas corpus a partir do acórdão proferido no HC n. 5077269- 84.2023.8.24.0000 (e-STJ, fls. 174-179). 



    Assim, em juízo de reconsideração, afastada a reiteração ventilada, passo ao exame da pretensão defensiva. 



    (...)



    “No caso, verifique-se que a fundada suspeita reside no fato de que os agentes policiais receberam informações específicas de que um veículo Honda City com placa AXX7A82 iria transportar grande quantidade de drogas da cidade de Gaspar para Blumenau. Nesse contexto, os policiais resolveram monitorar e realizar a abordagem do condutor do automóvel. Emitiram ordem de parada e, após buscas pessoal e veicular, encontraram com o investigado 1.008g de maconha e 1.074g de cocaína. 



    Nessa toada, é justa a busca pessoal diante do caso concreto em exame.”(grifos do original)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática que, repita-se, reconsiderou o óbice fundado na reiteração da impetração, tendo, em seguida, passado a novo julgamento do mérito do writ (e não propriamente do agravo regimental, que se esvaiu com a retratação), não tendo o impetrante se insurgido naquela instância contra essa nova decisão, igualmente agravável, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente